Tribunal: TJMT
Processo: 1023047-32.2025.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023047-32.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), JOAO CARLOS FERNANDES DA SILVA - CPF: 073.499.921-65 (PACIENTE), EXCELENTISSIMO JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARENÁPOLIS/MT (IMPETRADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARENÁPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), GILSON MARTINS DOS SANTOS - CPF: 053.276.631-83 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ HENRIQUE DE SOUZA COSTA - CPF: 955.897.591-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ARTS. 33 E 35, DA LEI N. 11.343/06). PRESENÇA DE MENORES EM FESTA PATROCINADA POR FACÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. REAVALIAÇÃO DA MEDIDA CONFIRMADA POR ESTE SODALÍCIO EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. INEXISTÊNCIA. COMPLEXIDADE DO FEITO. PLURALIDADE DE RÉUS. AUSÊNCIA DE MORA INJUSTIFICADA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:
Habeas Corpus
impetrado contra decisão que homologou a prisão em flagrante do paciente pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/06, convertendo-a em preventiva. A defesa sustenta que o paciente se encontra segregado desde 23/02/2025, sem sentença prolatada ou impulso relevante no feito, o que configuraria constrangimento ilegal, requerendo a revogação da prisão preventiva.

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar a revogação da prisão preventiva do paciente.

III. Razões de decidir:

1. A prisão preventiva encontra-se fundamentada na garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, diante da gravidade concreta dos fatos, da expressiva quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos, da presença de mais de 30 menores no local dos fatos, do possível financiamento do evento por organização criminosa e da reincidência dos custodiados em delitos graves.

2. Reavaliada a medida pelo Juízo de origem, justifica-se a necessidade da manutenção da prisão preventiva por inexistirem alterações no quadro fático-jurídico, bem como diante da gravidade concreta dos fatos, envolvendo grande quantidade e variedade de entorpecentes, inclusive em ambiente com dezenas de menores, em evento associado à atuação de facção criminosa, revelando-se o fundamento para manutenção da segregação cautelar diante do risco concreto à ordem pública.

3. A análise do excesso de prazo não decorre de mera soma aritmética dos prazos processuais, exigindo avaliação do caso concreto, complexidade do feito, pluralidade de réus, defesas autônomas e diligências processuais.

4. A presença de condições pessoais favoráveis não impede, por si só, a manutenção da prisão cautelar, em especial quando existente registro de antecedentes por crimes semelhantes, inclusive relacionados à atuação de facções, reforça a necessidade da segregação. Ademais, a primariedade e demais condições pessoais não afastam a necessidade da prisão preventiva, nos termos do Enunciado 43 da TCCR/TJMT, quando presente o
periculum libertatis
evidenciado pelas circunstâncias concretas do crime e seu contexto social.

5. O prazo de 180 dias, usualmente adotado como parâmetro jurisprudencial para instrução em casos de tráfico, ainda não se esgotou, sendo descabida a alegação de constrangimento ilegal no estágio atual do processo.

6. A marcha processual revela andamento compatível com a complexidade do caso, inexistindo desídia por parte da autoridade judiciária ou mora estatal injustificada que autorize a revogação da prisão.

IV. Dispositivo e Tese:
Ordem denegada, em consonância com o parecer ministerial.

Tese de julgamento:
“A constatação de constrangimento ilegal por excesso de prazo exige a demonstração de mora injustificada na formação da culpa, o que não se verifica quando há complexidade do feito e impulso regular do processo”.

Dispositivos relevantes citados:
art. 312 do CPP; arts. 33 e 35, da Lei n. 11.343/06.

Jurisprudência relevante citada:

TJMG
–
Habeas Corpus
Criminal: 3106457-31.2024.8.13.0000, Rel. Des. Fortuna Grion, 3ª Câmara Criminal, j. em 16/07/2024.
TJMT
– N.U 1015791-38.2025.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, j. em 26/06/2025; N.U 1019088-53.2025.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. em 25/07/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado por Wolban Miller Sanches Miguel em favor de
JOÃO CARLOS FERNANDES DA SILVA
, indicando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis (MT) que, nos autos da prisão em flagrante n. 1000211-84.2025.8.11.0026 (IP n. 1000310-54.2025.8.11.0026), homologou a prisão em flagrante do paciente e a converteu em preventiva, pela prática, em tese, dos crimes previstos nos arts. 33,
caput
, e 35, ambos da Lei n. 11.343/06, ao fundamento de garantia da ordem e a saúde públicas, aplicação da lei penal, bem como para evitar a reiteração criminosa, conforme decisão que se vê no Id. 299393380.

Em suas razões a defesa sustenta, em síntese, que o paciente está preso desde o dia 23/02/2025, sem que tenha sido prolatada sentença nos autos, o que configurara evidente constrangimento ilegal por excesso de prazo, a justificar a concessão da ordem para o fim de revogar a custódia cautelar.

Aduz que o processo se encontra paralisado sem justificativa, sem qualquer impulsionamento relevante. Destaca que o atraso ultrapassa o limite do razoável, contrariando o disposto nos arts. 647 e 648, II, do CPP, além de afrontar os princípios constitucionais do devido processo legal, razoável duração do processo e presunção de inocência.

Com esses argumentos requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva com a imediata expedição de alvará de soltura e, ao final, a concessão definitiva da ordem, relaxando-se a prisão em razão do excesso de prazo.

Inicial acompanhada dos documentos de Ids. 299393380, 299393382 a 299393389
.

Liminar indeferida (Id. 299523391).

Informações prestadas no Id. 301416390.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do d. Procurador Élio Américo, opinou pela denegação da ordem (Id. 306125890).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o presente
Habeas Corpus
há que ser submetido a julgamento.

Da análise dos autos, afere-se que o paciente
JOÃO CARLOS FERNANDES DA SILVA
foi preso em flagrante no dia 23/02/2025, diante da existência de indícios capazes de vinculá-lo ao crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico (art. 33 e 35, da Lei n. 11.343/06).

Submetido à audiência de custódia, teve homologado o Auto de Prisão em Flagrante, sendo convertido em prisão preventiva sob o argumento da garantia da aplicação da lei penal e da ordem pública, permanecendo segregado desde então.

Circunstanciados os fatos, passo à análise das teses arguidas na exordial.

No caso versando verifico que o paciente foi preso em flagrante no dia 23/02/2025, diante da existência de indícios capazes de vinculá-lo ao crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico (art. 33 e 35, da Lei n. 11.343/06).

Submetido à audiência de custódia, teve homologado o Auto de Prisão em Flagrante, sendo convertido em prisão preventiva sob o argumento da garantia da aplicação da lei penal e da ordem pública, permanecendo segregado desde então.

Extrai-se do decreto de prisão que na audiência de custódia o Juízo plantonista de primeiro grau converteu a prisão em flagrante em preventiva do paciente e de demais custodiados, com vistas à garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal ao seguinte fundamento:

(...) 4. A culpa dos custodiados será investigada pela autoridade policial e apurada em processo criminal sob as garantias do contraditório e da ampla defesa, contudo,
em um primeiro momento, estão presentes os requisitos dos arts. 312 e 313, I, do Código de Processo Penal, tendo em vista a pena máxima abstratamente cominada aos delitos, que supera o patamar previsto no referido inciso I do art. 313, ao mesmo tempo em que a garantia da ordem pública impõe a custódia cautelar
. Considera-se, primeiramente,
o material apreendido na posse deles:
16 (dezesseis) unidade(s) de Cocaína - Pinos de Cocaína, 11(onze) unidade(s) de Ecstasy - Comprimidos Análogos à Ecstasy, 01(um) unidade(s) de Cocaína - Pino de Cocaína, 01 (um) unidade(s) de Maconha, 01(um) unidade(s) de Pasta Base - Pedra de Pasta Base de Cocaína, 01 Porção de Maconha, 13 Comprimidos de Ecstazy; 26 Pinos de Cocaína; 09 Frascos de Substância Conhecida Como Loló, 16 (dezesseis) unidade(s) de Cocaína - Pinos de Cocaína, e 01(um) unidade(s) de Pasta Base - Porção de Pasta Base de Cocaína, conforme termo de apreensão ao Id. 185022471, que
demonstra a traficância por parte dos flagrados dada a quantidade de drogas e variedade de entorpecentes encontrados em posse deles, forma de acondicionamento e locais em que se encontravam
(bolsas, sacolas, escondidas nas roupas), (...).

5.
Chama a atenção, ainda, a quantidade de menores no local, mais de 30 (trinta) menores, alguns com apenas 11, 12 e 13 anos de idade, que, segundo investigações preliminares lá estavam consumindo livremente bebidas alcoólicas e fazendo uso de entorpecentes, fornecidas pelos flagrados, com indícios que o evento estaria sendo “financiado” pela organização criminosa conhecida como “Comando Vermelho”
, com a finalidade de disseminar sua ideologia, (...).

(...)
a vida pregressa dos custodiados JOÃO CARLOS FERNANDES DA SILVA
e GILSON MARTINS DOS SANTOS, que
já responderam a processos por fatos semelhantes, existindo registros de prisões conjuntamente por crime de porte de arma de fogo, relacionados à missão de executar integrantes de facção rival, o que demonstra que os flagrados tem sua conduta voltada para a prática delitiva
, sendo certa a possibilidade de sua valoração para fins de deliberação acerca do cabimento da prisão preventiva. A propósito, eis o teor do Enunciado Orientativo nº 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”
. É certo que,
nesse cenário, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se vê impossibilitada
.

7. Desse modo, por todos esses elementos,
entendo necessária a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, diante da gravidade concreta dos delitos, visando resguardar a ordem e saúde públicas, aplicação da lei penal e evitar a reiteração delituosa
. Vale anotar, também, apenas
ad argumentandum
, que a jurisprudência é uníssona ao afirmar que
eventuais
“condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia antecipada
, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema”
(HC 217.175/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, j. em 12/03/2013). Diante disso, tornam-se necessárias medidas coibitivas e inibitórias a fim de fazer valer o texto constitucional, posto que o interesse público deve se sobrepor ao interesse privado e o caso vertente se amolda perfeitamente à hipótese. Assim,
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA dos flagrados

JOÃO CARLOS FERNANDES DA SILVA
, GILSON MARTINS DOS SANTOS, LUIZ HENRIQUE DE SOUZA COSTA e
NICOLI BISPO DA SILVA
. (...).. (grifos meus) (Id. 299393380).

Ao reavaliar a necessidade da segregação cautelar, o juízo de origem concluiu que:

Em 24 de maio de 2025
, (...)
foi proferida decisão reavaliando a prisão preventiva dos acusados
Gilson Martins dos Santos e
João Carlos Fernandes da Silva
, nos seguintes termos:

(...) em uma acurada análise dos elementos constantes nos autos, verifico que
os fundamentos adotados na decisão que decretou a prisão preventiva permanecem incólumes
, não sendo infirmados por qualquer elemento no processo.

Nessa linha, observa-se que
a custódia cautelar do réu está calcada na constatação dos pressupostos da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, bem como do requisito relativo à necessidade da garantia da ordem pública, nos termos do artigo 312 do Código Penal
.

Após análise dos autos, verifico que
permanecem válidos os fundamentos que motivaram a decretação da custódia cautelar, especialmente a existência de indícios suficientes de que os réus integram associação criminosa voltada à prática de delitos graves, com atuação estruturada e divisão de tarefas
.

A gravidade concreta dos fatos, aliada à possibilidade de reiteração delitiva e de perturbação da ordem pública, justifica, por ora, a manutenção da segregação cautelar como forma de garantir a efetividade da instrução criminal e a aplicação da lei penal
.

Não há elementos novos que demonstrem alteração do quadro fático ou jurídico que ensejou a prisão, tampouco se mostram suficientes, neste momento, medidas cautelares diversas
.

Desse modo,
não se verifica questão de ordem pública que autorize a revogação do decisum ou mesmo alteração do painel fático que justifique a revogação ou substituição da medida cautelar imposta
.

Em face do exposto,
MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA de
GILSON MARTINS DOS SANTOS E
JOÃO CARLOS FERNANDES DA SILVA
, com fundamento nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal,
por se encontrarem presentes os requisitos que autorizam a segregação cautelar
.

AGUARDE-SE a apresentação de defesa prévia pelos acusados.

Atualmente,
os réus
Gilson Martins dos Santos e
João Carlos Fernandes da Silva permanecem presos preventivamente, conforme decisão supramencionada
. Os acusados Nicoli Bispo da Silva e Luiz Henrique de Souza Costa estão em liberdade provisória, com medidas cautelares impostas.

(...).

O processo aguarda citação dos denunciados e a apresentação de resposta à acusação pelos réus. (grifos meus) (Informações – Id. 301416390).

O paciente foi preso durante uma operação policial realizada em uma casa de eventos em Arenápolis (MT). Os indícios demonstram que no local ocorria uma festa organizada com possível apoio da facção criminosa “Comando Vermelho”, ambiente em que se registrou grande presença de menores de idade consumindo drogas e bebidas alcoólicas.

Ao converter a prisão em flagrante em preventiva, o juízo de origem indicou expressamente os fundamentos que demonstram a necessidade da segregação cautelar, notadamente a garantia da ordem pública, a gravidade concreta do delito, a quantidade e diversidade das substâncias apreendidas no local e, em especial, a presença massiva de menores em ambiente de tráfico e consumo de entorpecentes, tudo com indícios de que o evento que ocorria naquele local estava sendo financiado por organização criminosa.

É certo que alegações de excesso de prazo não se evidenciam de plano a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais. Lado outro em impetração anterior (HC n. 1016300-66.2025.8.11.0000) em que o paciente questionava a ausência de reavaliação acerca da necessidade de manutenção da medida já foi dirimida por este Sodalício, destacando que o Juízo de primeiro grau procedeu a reavaliação concluindo pela manutenção da prisão preventiva em decisão prolatada em 24/05/202.

Há regra processual penal determinando que o órgão emissor do decreto de prisão deve revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias e o que se denota dos autos é que isso já foi feito há poucos dias atrás na origem sendo a decisão ratificada em sede de impetração anterior.

No que pertine ao alegado excesso de prazo para formação da culpa, também não vislumbro existência de qualquer constrangimento ilegal.

Como já reiteradamente decidido por esta Corte e pelos Tribunais superiores, o reconhecimento de constrangimento ilegal por excesso de prazo não decorre da simples soma aritmética dos prazos processuais, devendo a análise ser feita à luz do caso concreto, observando-se sua complexidade, número de réus, diligências necessárias e demais circunstâncias que possam justificar eventual dilação temporal.

Há parâmetro jurisprudencial (não absoluto, pois como já mencionado não se trata de mera soma aritmética) de até 180 dias para que haja o encerramento da instrução nos crimes envolvendo tráfico de drogas.

No caso em tela, o paciente está preso desde 25/02/2025 de modo que ao findar o julgamento desde
Habeas Corpus
, sequer ter-se-á por superado o prazo de 180 (cento e oitenta) dias.

Não fosse isso, destaco que se trata de processo de natureza complexa, envolvendo vários réus, alguns dos quais custodiados fora do distrito da culpa, com defesas distintas e denúncia por associação e tráfico de entorpecentes.

Tais particularidades justificam, inclusive, a extensão temporal apontada, afastando qualquer alegação de constrangimento ilegal.

A propósito:

HABEAS CORPUS
-
TRÁFICO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE - ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
- POSSE DE EQUIPAMENTO DESTINADO À FABRICAÇÃO, PREPARAÇÃO E PRODUÇÃO DE ENTORPECENTES - FURTO DE ENERGIA MEDIANTE FRAUDE - REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - ORDEM ANTERIORMENTE DENEGADA - REITERAÇÃO DE PEDIDO - NÃO CONHECIMENTO - RELAXAMENTO DE PRISÃO -
EXCESSO DE PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL - CONTAGEM GLOBAL DOS PRAZOS PROCESSUAIS - PRAZO NÃO ULTRAPASSADO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO
- 01. Não se conhece do
writ
na parte que constitui mera reiteração de pedido anterior, cuja ordem foi denegada. 02.
Não há falar-se em excesso de prazo para a conclusão do Inquérito Policial ou, na fase do processo, para a realização de qualquer de seus atos processuais, de tal arte que somente reconhecer-se-á o constrangimento ilegal por excesso de prazo quando excedido o lapso global para o encerramento da instrução criminal, salvo se o excedimento for debitável à defesa
. 03.
Consoante o Plano de Gestão Relativo aos Procedimentos Criminais do Conselho Nacional de Justiça, o prazo para o encerramento da instrução criminal nos delitos de tráfico ilícito de entorpecentes é de cento e oitenta dias, prazo este não superado na hipótese
. (TJMG -
Habeas Corpus
Criminal: 3106457-31.2024.8.13.0000, Rel. Des. Fortuna Grion, 3ª Câmara Criminal, j. em 16/07/2024, Data de Publicação: 18/07/2024) (grifos meus).

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
.
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA
. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME
Habeas corpus
impetrado em favor de réus presos preventivamente por suposta prática dos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33, caput) e associação para o tráfico (art. 35), ambos da Lei 11.343/06, visando o relaxamento da prisão cautelar sob alegação de excesso de prazo na formação da culpa, uma vez transcorridos mais de 180 dias desde a prisão sem encerramento da instrução processual. A defesa sustenta ausência de justificativa plausível para a mora e inexistência de complexidade no feito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar a revogação da prisão preventiva dos pacientes. III. RAZÕES DE DECIDIR
O prazo para a conclusão da instrução penal não é absoluto e deve ser analisado à luz da razoabilidade, considerando as peculiaridades do caso concreto
. O processo apresenta certa complexidade, diante da natureza dos crimes imputados, da apreensão de expressiva quantidade de drogas (mais de 1 kg de substância análoga à maconha), e da pluralidade de réus.
O andamento processual revela impulso regular do feito
(...).
A decisão que manteve a prisão cautelar encontra-se suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública
, considerando a gravidade concreta da conduta imputada, bem como a apreensão de objetos comumente utilizados no tráfico de entorpecentes.
O reexame da necessidade da prisão preventiva foi regularmente realizado
, conforme exigência do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal. (...). IV. DISPOSITIVO E TESE Ordem denegada.
Tese de julgamento
:
O reconhecimento de constrangimento ilegal por excesso de prazo exige demonstração de mora injustificada na formação da culpa, o que não se verifica quando há complexidade do feito e impulso regular do processo
. A manutenção da prisão preventiva encontra respaldo quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, especialmente diante da gravidade concreta dos fatos e do risco à ordem pública. A prisão domiciliar, quando já deferida à paciente, revela-se medida proporcional diante de suas condições pessoais e da adequação aos fins cautelares. (...). (N.U 1015791-38.2025.8.11.0000, Rel. Des. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, j. em 26/06/
2025
, Publicado no DJE 26/06/
2025
) (grifos meus).

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA.
EXCESSO DE PRAZO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL AFASTADO
. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de
habeas corpus
impetrado contra decisão do juízo da 3ª Vara da Comarca de Juína/MT, que manteve a
prisão preventiva do paciente, denunciado pelos crimes de tráfico de drogas
e posse irregular de munição de uso permitido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se há constrangimento ilegal decorrente da suposta demora na marcha processual. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A aferição do excesso de prazo deve observar os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se a pluralidade de réus, a complexidade da causa e as intercorrências processuais
. (...). IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Ordem denegada. Tese de julgamento: “1. A caracterização do excesso de prazo na prisão cautelar exige juízo de razoabilidade, levando-se em conta a complexidade do feito, a pluralidade de réus e as intercorrências processuais”. (...) (N.U 1019088-53.2025.8.11.0000, Rel. Des. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, j. em 25/07/
2025
, Publicado no DJE 25/07/
2025
) (grifos meus).

No que pertine à alegação de que os autos estariam paralisados injustificadamente, revelando desídia estatal, tal argumento também não merece prosperar.

Consta dos autos que o juízo de origem procedeu a devida reavaliação da prisão preventiva, oportunidade na qual ratificou a necessidade da segregação cautelar, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP. Embora a prisão tenha ocorrido em 25/02/2025, como já mencionado sequer foi superado o prazo de 180 dias. Lado outro, consigne-se que o feito envolve pluralidade de réus (4), com advogados distintos, diversos pedidos de liberdade provisória manejados na origem e em segundo grau de jurisdição, de modo que não visualizo desídia processual a ser imputada à autoridade coatora, tampouco omissão na condução do feito.

Ademais, tal como se extrai das informações do impetrado:

No dia 25/06/2025 a defesa da denunciada Nicoli Bispo da Silva apresentou defesa preliminar.

No dia 30/06/2025 a defesa do réu João Carlos Fernandes da Silva apresentou defesa preliminar.

No dia 18/07/2025 a defesa do réu Gilson Martins dos Santos apresentou defesa preliminar.

No dia 22/07/2025, este juízo recebeu a denúncia e determinou a citação de todos os denunciados para apresentarem resposta à acusação no prazo legal

O processo aguarda a citação dos denunciados e a apresentação de resposta à acusação pelos réus. (Id. 301416390).

Embora demonstrado o transcurso de lapso temporal considerável, é fato que este ainda não superou o razoável para formação da culpa. Também não se verifica qualquer ilegalidade na manutenção do decreto prisional já reavaliado e validado por este Sodalício e o fato de o paciente possuir residência fixa e emprego formal não têm o condão de, isoladamente, afastar os fundamentos legítimos que sustentam a medida extrema. A gravidade do fato, o risco de reiteração delitiva e o envolvimento em contexto de facção organizada superam, no caso, os requisitos subjetivos apresentados pela defesa, sobretudo diante da natureza do crime, da repercussão social e da presença maciça de menores em ambiente de tráfico.

Diante desse quadro, em que pesem as alegações da defesa, entendo que no momento a segregação cautelar deve prevalecer. Assim, os fundamentos que embasaram o decreto da prisão preventiva permanecem hígidos, diante da inexistência de alteração fática ou jurídica que autorize a revogação da medida extrema.

Sem que se constate qualquer ilegalidade patente ou flagrante abusividade na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, tampouco coação ilegal a justificar o manejo da presente ação constitucional, de modo que, inexistente qualquer nulidade, excesso ou ilegalidade, impõe-se a denegação da ordem.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
impetrada em favor de
João Carlos Fernandes da Silva
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025